Tribunal: STF
Processo: RE 596870
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO
   EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO ARTIGO 102, III,
   DA CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Reexame de fatos e provas e de legislação
   local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e
   280 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Acórdão recorrido que não
   julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário
   interposto com fundamento na alínea "c" do artigo 102, III, da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.